Tribunal: TJMT
Processo: 1029220-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029220-72.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO JUÍZA DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABA-MT (SUSCITANTE), DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), P. V. D. O. S. - CPF: 056.291.511-77 (TERCEIRO INTERESSADO), V. V. D. O. S. - CPF: 064.493.241-47 (TERCEIRO INTERESSADO), E. L. D. O. S. - CPF: 073.887.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005114-78.2019.8.11.0063. O juízo suscitado reconheceu suposta conexão entre este feito e a Ação Revisional de Alimentos no 1043790-71.2024.8.11.0041, sustentando a necessidade de reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional de alimentos, ajuizada após o trânsito em julgado da ação originária, gera conexão ou prevenção capaz de justificar a reunião dos autos do cumprimento de sentença e da revisional; (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença referente aos alimentos fixados em ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação revisional de alimentos é autônoma em relação ao processo originário em que a verba alimentar foi fixada, não havendo relação de acessoriedade entre ambos.

O ajuizamento posterior de ação revisional de alimentos não gera prevenção nem conexão com o cumprimento de sentença anteriormente distribuído.

A competência para o cumprimento de sentença é, em regra, do juízo que proferiu a decisão exequenda, conforme o art. 516, II, do CPC.

A competência funcional é inderrogável e deve ser preservada, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

IV. DISPOSITIVO

Conflito negativo de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ e da 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ.

O Juízo da 3a Vara (suscitante) afirma que os autos foram remetidos pelo Juízo da 1a Vara da Infância (suscitado), em razão da existência da ação revisional de alimentos no 1043790-71.2024.8.11.0041, sob o fundamento de conexão e prevenção entre as demandas.

Diante desse impasse, suscitou o presente conflito, sustentando que
“a regra insculpida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o pedido de cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão exequenda. Assim, é forçoso reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT para promover a execução da sentença, inexistindo exceção legal à regra nesse caso.”
.

Ressaltou que,
“consoante os artigos 516, II, e 519 do CPC, o cumprimento de sentença deve tramitar, como regra, perante o juízo prolator da decisão, mesmo quando se trate de sentença oriunda de Vara especializada, como a da Infância e Juventude”
.

Afirmou, ainda, que não houve qualquer modificação no título executivo judicial, tampouco decisão que expressamente tenha declinado a competência para o cumprimento da sentença alimentar. A mera existência de ação revisional em curso não tem o condão de afastar, por si só, a competência do juízo prolator da sentença, especialmente na ausência de decisão revisional com efeitos modificativos sobre a obrigação alimentar outrora fixada..

Por esta razão, requer o acolhimento do conflito negativo para que seja fixada a competência da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT para analisar e julgar o feito originalmente distribuído.

Em despacho inaugural de Id. 312361398, designei o Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT .

O Juízo suscitado prestou informações de Id. 321789886.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela procedência do conflito, no Id. 323309367.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des.r DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005114-78.2019.8.11.0063.

Pois bem.

De acordo com o estabelecido nos arts. 66 e arts. 951 a 959 todos do Código de Processo Civil, haverá conflito de competência quando dois ou mais juízes: a) se declaram competentes (conflito positivo); b) se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência (conflito negativo) e c) surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Segundo esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

"[...] Segundo o art. 66 do Novo CPC, haverá conflito de competência em três hipóteses: (I) quando dois ou mais juízes se declararem competentes; (lI) quando dois ou mais juízes se declararem incompetentes; (IlI) quando entre dois ou mais juízes surgir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Uma análise mais cuidadosa do dispositivo legal, entretanto, demonstrará que o art. 66, III, do Novo CPC é tão somente uma especificação dos outros dois incisos antecedentes, existindo apenas duas espécies de conflito de competência: (a) positivo (quando dois ou mais juízes se declaram competentes para o julgamento); e (b) negativo (quando todos ou mais juízes se declaram incompetentes). A questão de reunião ou separação de processos sempre levará a um conflito de uma dessas espécies: (a) pretendendo a reunião, um juiz avoca processo que tramita perante outro juízo e ocorre a negativa dessa remessa (positivo); (b) pretendendo a reunião dos processos perante outro juízo, determina a remessa do processo e o outro juiz o recusa (negativo); (c) ambos os juízes pretendem conduzir todos os processos (positivo}; (d) ambos os juízes pretendem que a reunião dos processos se dê perante o outro juízo (negativo). [...]”
(ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil - 10. ed., rev., atual. e ampl. - vol. único - Salvador: Juspodivm, 2018).

No caso em exame, o Juízo suscitado reconheceu suposta conexão entre os autos do Cumprimento de Sentença no 0005114-78.2019.8.11.0063 e a Ação Revisional de Alimentos no 1043790-71.2024.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo suscitante, sustentando a necessidade de reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar.

A ação revisional de alimentos possui natureza jurídica autônoma, desvinculada do processo originário em que a verba alimentar foi fixada, inexistindo entre ambos qualquer relação de acessoriedade. Trata-se de nova ação, fundada em causa de pedir superveniente — alteração na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando — e em pedido diverso, voltado à adequação da obrigação alimentar às condições atuais das partes.

Com efeito, os pedidos deduzidos na revisional (majoração, minoração ou modificação do termo da obrigação) baseiam-se em fatos novos e provas distintas, o que reforça a independência substancial e processual da demanda revisional em relação ao feito originário.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula no 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”. Ademais, observa-se que a revisional foi ajuizada mais de três anos após o trânsito em julgado da ação em que fixados os alimentos por acordo, o que afasta qualquer risco concreto de decisões conflitantes.

De outro lado, a existência de cumprimento de sentença em curso não justifica a tramitação conjunta das ações revisionais, uma vez que inexiste regra legal que imponha distribuição por dependência entre elas.

Assim, ausentes os pressupostos de conexão, prevenção ou acessoriedade, deve prevalecer a regra geral de distribuição por livre sorteio, em observância aos princípios da imparcialidade e da regularidade processual.

A douta representante ministerial, em parecer fundamentado, acentuou precisamente que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, no juízo que proferiu a decisão exequenda.. Destaco trecho da manifestação:

“[...]

De se colacionar o que estabelece o art. 516, inc. II, do CPC: “Art. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: (...) II - O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”

Dessa forma, infere-se que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, no juízo que proferiu a decisão exequenda.

Na vertente hipótese, não se verifica qualquer hipótese excepcional que autorizaria o deslocamento da competência.

Por outro lado, a competência funcional, por sua natureza, é inderrogável pela vontade das partes, conforme se infere do disposto no art. 62, do CPC.

A remessa dos autos à Vara de Família, nesse sentido, sem decisão judicial que modifique o título ou que determine expressamente o declínio de competência, importa em violação à regra legal.

A propósito, vejamos entendimento jurisprudencial:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - I- CASO EM EXAME - 1- Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitado) e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante), envolvendo o cumprimento de sentença de alimentos ajuizado anteriormente à ação revisional proposta pelo executado. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2- A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento posterior de ação revisional de alimentos gera prevenção superveniente capaz de justificar a redistribuição do cumprimento de sentença ao juízo da revisional, ou se deve prevalecer a competência firmada no momento da distribuição da execução, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis. III- RAZÕES DE DECIDIR. 3- A ação revisional de alimentos não se comunica automaticamente com o cumprimento de sentença anteriormente ajuizado, uma vez que seus efeitos operam de forma prospectiva, sem repercutir sobre os valores devidos até então. 4- A competência para o cumprimento de sentença de alimentos é fixada no momento da distribuição, nos termos do art. 43 do CPC, e somente pode ser alterada por exceções legais expressas, o que não se verifica na hipótese. 5- A superveniência de sentença em ação revisional de alimentos, proposta em momento posterior, não configura prevenção nem autoriza a reunião das ações em juízo diverso do originariamente competente. 6- A manutenção da competência no juízo onde tramitava o cumprimento de sentença assegura a observância dos princípios da celeridade e da eficiência, especialmente relevantes nas demandas alimentares, sem prejuízo aos interesses do alimentando. IV- DISPOSITIVO. 7- Conflito negativo de competência admitido. Declarado competente o juízo suscitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 66, II, 528, § 9o, 951 e 953, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1320099, 0753168-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 22.02.2021, DJe 05.03.2021 (Ive). (TJDFT - CCCív 0711836-83.2025.8.07.0000 - 2a C.Cív. - Rel. Aiston Henrique de Sousa - J. 25.07.2025 )”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIORMENTE JULGADA - ACESSORIEDADE - INEXISTÊNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INEXISTÊNCIA - A ação revisional de alimentos é autônoma em relação à demanda na qual a verba alimentar foi arbitrada, não se constatando relação de acessoriedade, ainda mais porque contemplam causa de pedir e pedidos derivados de um novo contexto fático - Tem-se que a ausência de acessoriedade ou prevenção redunda na inexistência de regra legal que ampare a distribuição por dependência e reunião do cumprimento de sentença com as ações revisionais distribuídas, o que atrai a normal geral de distribuição por livre sorteio. (TJMG - CC 1.0000.23.006962-7/000 - Rela Desa Ângela de Lourdes Rodrigues - DJe 18.04.2023)”

Diante do exposto, o parecer é pela procedência do vertente conflito negativo de competência.”

Impõe-se reconhecer, portanto, a inexistência de conexão e fixar a competência no Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento dos autos do Cumprimento de Sentença no 0005114-78.2019.8.11.0063.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento dos autos do Cumprimento de Sentença no 0005114-78.2019.8.11.0063.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025